Tribunal: STF
Processo: RE 1067618
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA. INCLUSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS NO TETO REMUNERATÓRIO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.358. TEMA 257. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCONTO PELA ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A MAIOR ANTES DE 18/11/2015. BOA-FÉ DA PENSIONISTA. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADA PELO RÉU. AGRAVO DESPROVIDO.